Tribunal: TJES
Processo: 5001584-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. L.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. A recorrente alegou que o prazo recursal deveria ser contado a partir da juntada do mandado de citação e intimação cumprido, conforme o art. 231, II, do CPC. A decisão agravada, contudo, reconheceu a ciência inequívoca da parte acerca da decisão que deferiu tutela de urgência, o que antecipou o termo inicial do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ciência inequívoca da parte acerca da decisão judicial, comprovada por e-mail enviado à parte adversa com manifestação de cumprimento da ordem judicial, é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, tornando intempestivo o Agravo de Instrumento interposto em data posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência inequívoca da decisão judicial pela parte recorrente, comprovada por e-mail enviado em 30/11/2023 com a confirmação do cumprimento da tutela de urgência, configura momento adequado para início da contagem do prazo recursal.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ciência inequívoca do conteúdo da decisão, mesmo sem intimação formal, antecipa o termo inicial do prazo recursal, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

O Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 06/02/2024, fora do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado a partir de 01/12/2023, data útil subsequente à ciência inequívoca da decisão.

Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, uma vez caracterizada a ciência inequívoca da decisão, inicia-se o prazo recursal independentemente da intimação formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da decisão judicial, mesmo sem intimação formal, é suficiente para iniciar o prazo recursal, tornando intempestivo o recurso interposto após esse marco.

A manifestação da parte confirmando o cumprimento da decisão judicial caracteriza conhecimento inequívoco do conteúdo do ato decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022; TJES, AI nº 5017409-65.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; TJES, AC nº 0002543-68.2016.8.08.0049, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024; TJSP, AI Cível nº 2334322-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001584-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. L.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico devido à Decisão Monocrática de ID 7859734, por meio da qual não conheci do Agravo de Instrumento de ID 7259941, em virtude da ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, tempestividade.

Irresignada, nas razões de ID 8244588, sustenta a Agravante a inocorrência de intempestividade ao argumento de que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento deveria ser contado a partir da juntada do mandado de citação/intimação devidamente cumprido, nos termos do art. 231, II, do Código de Processo Civil - CPC.

Compulsando os autos da demanda originária, verifica-se que a Decisão que concedeu a liminar para determinar que a operadora autorizasse/custeasse imediatamente a realização do tratamento com órtese craniana e consultas de fisioterapia para ajustes da órtese na menor, foi proferida em 21/11/2023, sendo, na mencionada data, expedido mandado de citação e intimação à Agravante, juntado aos autos apenas em 08/04/2024, data em que tanto o Agravo de Instrumento quanto a contestação já haviam sido apresentados, o que se deu em 06/02/2024.

Nesse cenário, a declaração de extemporaneidade exsurgiu da conclusão de que a Unimed teve ciência inequívoca da decisão proferida em primeira instância, em 30/11/2023, data do correio eletrônico encaminhado pela Agravante à Agravada, em que informou que autorizou e custearia o tratamento, nos seguintes termos:

“Em cumprimento a decisão do processo judicial de nº
5031298-48.2023.8.08.0024
, a Unimed Vitória informa que autorizou e custeará em favor da sua filha LEIA PRUCOLI LIMA a realização do tratamento com órtese craniana e consultas de fisioterapia para ajustes da órtese prescrito por sua médica. A negociação foi finalizada junto a
Clínica FISIOTERAPIA BEBÊ
para os atendimentos e a prótese. Os custos serão pagos pela Unimed diretamente ao prestador mediante o envio de nota fiscal.

Segue o contato da clínica (11) 2925-8740, (11) 97447-8740, para a família agendar o início do tratamento da autora.

Ficamos à disposição.

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO” (ID 36063515 da lide de origem)

Nos termos da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito
” (AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Da simples leitura do referido
e-mail
, frise-se, datado de 30/11/2023, resta inconteste que no referido dia a Unimed já se encontrava ciente do deferimento da tutela de urgência, tendo, inclusive, adotado as diligências necessárias ao integral cumprimento da determinação judicial, de modo que a interposição do recurso somente em 06/02/2024 evidencia a intempestividade do Agravo de Instrumento.

Em situações semelhantes, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) se orienta em idêntico sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, a intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial é exigência legal. 2. Contudo, a ciência inequívoca do devedor sobre a designação do leilão, demonstrada por documentos que atestam notificações via e-mail e telegrama, afasta eventual nulidade por ausência de intimação pessoal. 3. A desistência do agravante em ação anterior questionando a validade do leilão reforça o conhecimento prévio do ato, afastando qualquer prejuízo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmam o entendimento de que a ciência inequívoca do devedor supre a necessidade de intimação pessoal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5017409-65.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/05/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE - ADVOGADO QUE PATROCINA AMBOS OS LITISCONSORTES - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM DATAS DISTINTAS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO - PRIMEIRA CIENTIFICAÇÃO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em processos eletrônicos, o termo inicial do prazo recursal é a data em que o advogado tem ciência inequívoca da intimação, seja por ato voluntário ou automaticamente após o prazo legal de 10 dias, conforme art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006. 2. Conforme já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania, “Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso” (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). 3. Estando as partes representadas pelo mesmo patrono nos autos, a ciência da sentença, registrada voluntariamente pelo sistema em relação a apenas um dos litisconsortes, implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes, iniciando-se, a partir da primeira intimação, o prazo recursal. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002543-68.2016.8.08.0049, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/08/2024)

Agravo interno. Decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que trouxe deferida a tutela de urgência. Intempestividade. Prazo recursal que se inicia após ciência inequívoca da decisão, ou seja, desde o recebimento da decisão-ofício. Precedentes do c. STJ e desta Corte. Decisão preservada. Recurso improvido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2334322-02.2024.8.26.0000; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024)

Desse modo, há que se considerar o termo inicial da contagem do prazo recursal como sendo o dia 01/12/2023 – dia útil seguinte ao envio do correio eletrônico –, e o termo final, 24/01/2024, em observância ao disposto no art. 1.003, § 5º, do Diploma Processual, restando evidente a extemporaneidade do recurso em voga, porquanto interposto somente em 06/02/2024.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pela Unimed Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.